Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735223-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAIS CORREIA AMARAL AGRAVADO: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, JAIR AMARAL DA SILVA, ELISANIA TEIXEIRA PIRES, GUTERNARA SANTOS RODRIGUES, LILYAN CAIXETA XAVIER D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 31081765). Trata-se de Agravo Interno interposto por TAIS CORREIA AMARAL contra a decisão (Num. 30485870) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento manejado pela ora Embargante contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001965-80.2010.8.07.0005, proposto por MOISES TEIXEIRA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, ora Agravados, em desfavor de JAIR AMARAL DA SILVA, considerou incabível o manejo de Exceção de Pré-executividade, levado a efeito pela ora Agravante com o fim de anular a arrematação de imóvel por LILYAN CAIXETA XAVIER, também ora Agravada. A Juíza da causa, a despeito de considerar incabível a exceção, rechaçou, fundamentadamente, as alegações da Peticionante. Após a determinação de processamento do recurso, a Agravante, em petição protocolizada em 29/11/2021 (Num. 31081765), noticia que não tem interesse no Agravo Interno e requer o julgamento do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Recebo o petitório como pedido de desistência do Agravo Interno. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Reautue-se o recurso para Agravo de Instrumento. Cumpram-se as determinações precedentes (Num. 30485870 – Pág. 11). I. Brasília - DF, 29 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador